Tribunal: TJDFT
Processo: 0700871-10.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700871-10.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO FERREIRA DOS SANTOS APELADO: BANCO BMG SA Despacho Trata-se de apelação cível interposta por Paulo Ferreira dos Santos, contra a sentença da 2a Vara Cível do Gama que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de Banco BMG S.A., julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial (ID no 17782961, págs. 1-3). Como consequência condenou o autor, ora apelante, ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC. A verba sucumbencial foi suspensa em observação à gratuidade de justiça deferida, motivo pelo qual o apelante não providenciou o preparo recursal. É o necessário. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. Destaque-se que a declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Nesse sentido, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO FORMULADO EM FASE DE CONHECIMENTO. NÃO APRECIADO. DEFERIMENTO TÁCITO. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA AFASTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. INEXIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA CABÍVEL. 1. A presunção de necessidade da gratuidade de justiça é apenas relativa, de modo que, quando houver notícia nos autos de que a parte não é juridicamente pobre, o Magistrado deve suscitar a dúvida ou mesmo indeferir/revogar o benefício nas hipóteses em que é patente a sua não miserabilidade no sentido jurídico do termo. 2. Uma vez que a documentação colacionada ao caderno processual não permite concluir que a parte agravante não goza de meios para pagar as despesas processuais, deve ser negada a concessão da justiça gratuita, o que afasta o entendimento de que a ausência de indeferimento expresso do pedido de justiça gratuita formulado conduz ao reconhecimento de que a parte que a requereu teve o seu pleito deferido tacitamente. 3. Por ser indevido o deferimento da gratuidade judiciária à parte agravante, não há que se falar em inexigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais, motivos pelos quais tais verbas não devem ser decotadas da planilha que lastreia o pedido de cumprimento de sentença. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. Insta salientar que a gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. Assim, para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante, Paulo Ferreira dos Santos, apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; os extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 16 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO